Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Fungibilidade. Conhecimento como reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher e crianças. Revogação de medidas protetivas. Inviabilidade. Situação de risco não afastada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, consistentes em proibição de aproximação e contato com a ofendida, filhos menores e familiares.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito pode ser conhecido como Reclamação Criminal, com base no princípio da fungibilidade; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos legais para manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. Não há previsão legal para Recurso em Sentido Estrito contra decisão que defere, indefere ou revoga medidas protetivas de urgência. Contudo, com base nos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, a jurisprudência do TJDFT admite o conhecimento do recurso como Reclamação Criminal, conforme art. 232 do RITJDFT.
4. A revogação das medidas exige prova de cessação da situação de risco, o que não se verifica no caso. Elementos constantes dos autos indicam a permanência da situação de risco que motivou a concessão das medidas, não havendo comprovação de alteração do quadro fático.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da fungibilidade autoriza o conhecimento de Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal para impugnar decisões que revogam medidas protetivas de urgência. 2. A revogação de medidas protetivas exige prova de cessação da situação de risco, inexistente no caso.”.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, 19, §6o; Lei 14.344/2022, art. 2o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010059, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12.6.2025. TJDFT, Acórdão 1980940, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.3.2025. Tema 1249/STJ.